Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-52.2018.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005508-52.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Custas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (RECORRIDO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (RECORRIDO), EZEQUIEL BERNARDO DE SOUZA - CPF: 616.177.179-91 (RECORRENTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 484.769.519-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO IMÓVEL. PRAZO. MULTA CONTRATUAL. 20% (
VINTE
) POR CENTO. DEMORA NA CONCLUSÃO. ATOS CARTORÁRIOS. FATO EXTERNO. AFASTAMENTO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 208257416, na Execução de Título Extrajudicial nº 1005508-52.2018.8.11.0015, do JEC de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo o valor da multa contratual.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- adoção das providências administrativas para cumprimento da obrigação, no prazo fixado; - demora nos atos cartorários; - fato de terceiro; - exclusão ou, alternativamente, redução da multa contratual; - litigância de má fé.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da condição fática.

No acordo (
id. 208257868
), os Recorrentes teriam o prazo de 60 (
sessenta
) dias para concluir o desmembramento do terreno, a contar da quitação das parcelas do IPTU, referentes aos meses de julho a outubro/2019, as quais foram devidamente quitadas em 2/10/2019, conforme comprovante de pagamento (
id. 208257877
). Dessa forma, o prazo final para a conclusão do desmembramento seria 2/12/2019.

A multa pelo descumprimento, foi fixada, originariamente, em 20% por cento do contrato, no valor de R$ 20.926,45 (
vinte mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos
), tendo sido reduzida na sentença recorrida, para o valor de R$ 7.000,00 (
sete mil reais
).

De outro lado, o desmembramento foi iniciado em 2/11/2019, conforme ofício do Registro de Imóveis (
id. 208257324
), tendo sido protocolado em 5/11/2019 (
id. 208257889
), sendo finalizado março/2020, superando o prazo fixado no acordo.

A justificar a demora nos atos cartorários, tem-se a manifestação das testemunhas LUIZ HENRIQUE MAGNANI (
Coordenador do Órgão Público PRODEURBS
) e CLEBER MORGADO MOREIRA (
engenheiro
) produzidas no id. 208257348
.

- da multa fixada e o fato de terceiro.

No caso, a relação jurídica se deu entre particulares, ou seja, inaplicável as regras do direito do consumo. Na relação consumerista, a propaganda, a promessa e o acordo, serão sempre interpretados em favor do consumidor. Deste modo, fixado o prazo para regularização do imóvel, a obrigação não sofre prejuízo por fato de terceiro, consistindo eventual demora, fortuito interno, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“NO VOTO: ... Nesse ponto, é importante dizer que a existência e descumprimento de convênio realizado entre o
loteador e a SANEAGO, ou a demora na aprovação dos projetos são circunstâncias que dizem respeito somente a ambos, não podendo ser opostas como excludente de responsabilidade, por fato de terceiro, perante o consumidor
. ... Nesse particular, é salutar dizer que
a obrigação contratual assumida pela apelante perante os apelados não se subordina à análise da adequação e tempestividade das diligências realizadas perante a concessionária de serviço público, sendo irrelevante, portanto, no caso concreto, a alegação de que tomou a providência que lhe incumbia, ao menos no que se refere à incidência da cláusula penal e da indenização pretendida
. Apenas a título de argumentação, é consabido que
os arts. 30 e 37, ambos do Código de Defesa do Consumidor
, abaixo transcritos,
obrigam o fornecedor a cumprir a obrigação assumida em campanha publicitária, sob pena de quebra da boa-fé contratual
, vedando de toda sorte, a publicidade enganosa, in respectivo: ... .”
(TJGO – 5ª CC – RApC nº 5041182-89.2018.8.09.0011 – Desembargadora MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO - DJe 21/4/2024). Grifei.

Assim, considera a relação entre particulares, o prazo fixado para cumprimento da obrigação tem limites nos atos obrigacionais necessários da parte, ou seja, o sistema interno cartorário constitui fato externo. Portanto, a eventual demora no sistema cartorário, por si só, não serve a justificar a aplicação da multa contratual.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE ORIGINOU A MULTA. DESCUMPRIMENTO JUSTIFICADO. EXCLUSÃO DA MULTA. ARTIGO 537, § 1º, INCISO II DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no art. 537, § 1º, do CPC, e o decidido no Tema 706 do e. STJ, a decisão que estipula o valor da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer não faz coisa julgada, autorizando ao juiz a qualquer tempo, inclusive de ofício, deixar de aplicá-la, modificar seu valor, periodicidade ou até a exclusão da multa.
Comprovado nos autos as razões do atraso no cumprimento da obrigação de fazer, e justificado o descumprimento, inexiste ilegalidade na exclusão da multa
.”
(TJMT – 1ª CDPv – ED nº 10230176120208110003 – relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 15/10/2024 - DJe 17/10/2024). Grifei.

“Ementa: Direito Ambiental e Processual Civil. Apelação cível. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Recuperação de área degradada. Cumprimento integral da obrigação principal.
Atraso justificado. Multa cominatória afastada. Razoabilidade e proporcionalidade
. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), afastando a aplicação de multa cominatória diante do cumprimento integral das obrigações pactuadas. II. Questão em discussão 2. Discute-se a aplicação de multa pecuniária prevista no TAC em razão do descumprimento do prazo para início das medidas de recuperação ambiental da área degradada. III. Razões de decidir 3. A obrigação principal prevista no TAC foi integralmente cumprida, conforme constatado em vistoria pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). 4. O atraso no cumprimento das obrigações pactuadas decorreu de justa causa, qual seja, o falecimento do compromitente e dificuldades administrativas enfrentadas pelo espólio. 5. A multa cominatória prevista no TAC possui caráter coercitivo e pode ser revisada ou excluída pelo Judiciário com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 537, §1º). 6. A imposição de multa de elevado montante (R$ 142.666,17) seria desproporcional, especialmente considerando o cumprimento integral da obrigação e a boa-fé demonstrada pelo espólio ao iniciar as medidas tão logo citado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a exclusão de multa cominatória prevista em Termo de Ajustamento de Conduta quando a obrigação principal de recuperação ambiental é integralmente cumprida, e o atraso é justificado por circunstâncias excepcionais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2017.”
(TJMT – 2ª CDPbC – nº 1000104-63.2022.8.11.0020 – rel. Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – j. 11/02/2025 - DJE 26/02/2025). Grifei.

“Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES –
EXCLUSÃO DA MULTA POR JUSTA CAUSA PARA DESCUMPRIMENTO
– Agravante que pretende a exclusão das astreintes por ausência de intimação pessoal e por impossibilidade de cumprimento da obrigação – Acolhimento – Ordem judicial decorrente da outorga de escritura de compra e venda definitiva de imóvel – Escorreito cumprimento da Súmula 410 do STJ, pois o agravante foi intimado pessoalmente no endereço cadastrado nos autos acerca da fixação da multa –
Caracterização de justa causa para o atraso no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC – Imóvel que havia sido adquirido pelo agravante de terceiros e, sem o registro na matrícula, foi compromissado à venda aos agravados – Necessidade de obtenção da outorga da escritura pública pelos proprietários tabulares para, posteriormente, entregá-la aos agravados – Morte de uma das proprietárias registrais que impossibilitou o cumprimento da obrigação, dada a necessidade de abertura e processamento de inventário – Conduta colaborativa e diligente do agravante, que obteve celeremente os documentos necessários e continuou se comunicando com os familiares dos proprietários registrais para saber o andamento do inventário
– Procedimento sucessório que ainda se encontra em finalização, com pendência do registro da transferência aos herdeiros na matrícula do imóvel sub judice – Decisão reformada para excluir as astreintes – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP – 10ª CDPv – RAgI nº 2012681-31.2024.8.26.0000/Assis – relª. Desembargadora Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes – j. 22/3/2024 - j. 22/3/2024). Grifei.

Deste modo, o lapso temporal decorrido entre o cumprimento da obrigação pelos Recorridos (
2/10/2019
) e o início dos atos administrativos/cartorários de responsabilidade dos Recorrentes (
2/11/2019
), considerada a atividade (
atos cartorários de desmembramento de imóvel
), não revela prejuízo, bem como, na ausência de prova da deliberada atuação dos Recorrentes para não cumprir a obrigação, ou fazê-lo de forma temerária/demorada, tenho por incabível a aplicação da multa no acordo fixada.

- da litigância de má fé.

Por fim, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pelas partes, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios"
(fl. 213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ – 2ª T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014). Grifei.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para reconhecer o fato de terceiro, justificador da exclusão da multa contratual
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025